Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-17.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-17.2024.8.05.0101

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALINO ALVES FERNANDES

Advogado(s): TIAGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ABONO SALARIAL DO PASEB. NÃO RECEBIMENTO POR ERRO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do não recebimento do abono salarial do PASEP nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2022, por erro administrativo imputável ao ente público, acolhendo a condenação apenas quanto aos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido, em grau recursal, o benefício da gratuidade da justiça concedido na origem; (ii) estabelecer se o não recebimento do abono salarial do PASEP, por erro administrativo, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural subsiste em grau recursal quando não elidida a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte autora.

O erro administrativo que impede temporariamente o recebimento do abono salarial do PASEP configura prejuízo de natureza patrimonial, passível de recomposição material, não ensejando, por si só, dano moral
in re ipsa.

A caracterização do dano moral exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, com demonstração de dor, vexame ou humilhação que extrapolem os meros dissabores da vida funcional, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

O abono salarial possui natureza de gratificação anual acessória, não comprometendo a subsistência do servidor quando mantido o pagamento regular da remuneração mensal.

A teoria do desvio produtivo não se aplica quando ausente demonstração de perda relevante e injusta do tempo vital decorrente de conduta abusiva ou reiteradamente recalcitrante da Administração.

A sentença é líquida, por depender apenas de cálculos aritméticos, afastando a incidência da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

A sucumbência recursal integral do apelante impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural mantém-se em grau recursal quando não afastada por elementos concretos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.

O não recebimento temporário do abono salarial do PASEP por erro administrativo gera apenas dano material, não configurando dano moral sem prova de violação a direitos da personalidade.

A sentença que depende de mero cálculo aritmético é líquida e não se submete à remessa necessária.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, ainda que suspensa sua exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000128-17.2024.8.05.0101
,
da Comarca de
Igaporã
/Bahia em que figuram como
apelante, NATALINO ALVES FERNANDES

e como
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE IGAPOR
Ã
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer o Apelo e lhe negar provimento, com a majoração da verba honorária de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12